Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004